Tribunal: CARF
Processo: 10872.720486/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02. Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E INDÍCIOS.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação de não o ter praticado. Quando as situações fáticas que deram ensejo à demanda administrativa puderem ser comprovadas independentemente do desfecho do processo criminal há absoluta independência entre as esferas fiscal e penal.
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. VANTAGENS DESARRAZOADAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das demais sanções que eventualmente devam ser aplicadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS VALORES: EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação. A legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia para o imposto de renda decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA.
A decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo de suposta atividade ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato gerador do imposto de renda que ocorreu em momento anterior e já havia se aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária correspondente.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720486/2016-66
ACÓRDÃO
2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E
INDÍCIOS.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo
penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela
comprovação de não o ter praticado. Quando as situações fáticas que
deram ensejo à demanda administrativa puderem ser comprovadas
independentemente do desfecho do processo criminal há absoluta
independência entre as esferas fiscal e penal.
RENDIMENTOS
INDEVIDAMENTE
RECEBIDOS.
VANTAGENS
DESARRAZOADAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das
demais sanções que eventualmente devam ser aplicadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA
FÍSICA.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
2
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o
imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES
OBTIDOS ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS VALORES: EXIGÊNCIA
CONTIDA NA LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação. A legislação
tributária não prevê a possibilidade de anistia para o imposto de renda
decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA.
A decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo de suposta
atividade ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato
gerador do imposto de renda que ocorreu em momento anterior e já havia
se aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária correspondente.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as alegações de nulidade e de decadência e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento
apenas para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em razão da alteração
promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto[a]
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto[a] integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto
de Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome da contribuinte acima identificada, acostado às
fls.1245/1261, relativo aos anos-calendário 2010 a 2013, exercícios 2011 a 2014, formalizando a
exigência de crédito tributário assim discriminado:
Imposto Suplementar (2904)......................................R$ 618.417,03
Juros de Mora (calculados até 12/2016).....................R$ 255.449,33
Multa Proporcional.....................................................R$ 895.260,28
Multa Exigida Isoladamente.......................................R$ 5.500,41
Total............................................................................R$1.774.627,05
O referido lançamento teve origem na constatação das infrações de I a VI e na Multa Isolada a
seguir relacionadas:
I - Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas
Jurídicas:
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
4

II – Omissão de Rendimentos (Juros e Outros Acréscimos) Recebidos de Pessoa Jurídica – Valores
recebidos em espécie, por meio de Caixa 2 da empresa Costa Global Consultoria e recebidos a título
de lucros distribuídos pelas empresas Costa Global Consultoria e Bachmann Representações:

III - Omissão de Rendimentos – Vantagens Indevidas – Valor em dinheiro recebido
indevidamente, aplicado em previdência privada – VGBL.

IV – Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Valores recebidos a título de
pensão alimentícia:

VI – Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada:

Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
5
Multas pela Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão Sobre Rendimentos
Declarados Como Recebidos de Pessoa Física:

Do Termo de Constatação Fiscal (fls. 1123/1244).
Do envolvimento da fiscalizada com a Operação Lava Jato.
A instauração do procedimento fiscal em face da contribuinte teve origem nos fatos apurados no
âmbito da “Operação Lava Jato”, especificamente quanto ao Ex-diretor de Abastecimento da
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, Sr. Paulo Roberto Costa, CPF 302.612.879-15, pai da
contribuinte, que teria, em tese, com o envolvimento da fiscalizada, de sua mãe, sua irmã, seu
marido e seu cunhado, participado do desvio de recursos da estatal.
Segundo investigações efetuadas pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, bem como
provas compartilhadas com a Receita Federal, a participação da contribuinte no esquema de
lavagem de dinheiro e de ocultação de recursos foi passiva nos anos de 2010 e 2011, quando foi
beneficiária direta de alguns eventos de repercussão tributária, e tornou-se ativa após a
aposentadoria do pai na Petrobrás, no início de 2012, quando, então, passou a agir por intermédio
da gerência administrativa e financeira da empresa Costa Global e da criação das empresas Sunset
Global Investimentos e Participações Ltda e Sunset Global Administração de Bens Ltda.
De posse da cópia do Termo de Acordo de Colaboração Premiada da contribuinte, a autoridade
fiscal teve conhecimento de que ela havia aplicado em previdência privada – VGBL, no Bradesco Vida
e Previdência, o valor de R$500.000,00, recebido de sua mãe, no ano de 2010. Tratava-se de
recebimento de recurso de origem ilícita. Como a contribuinte não o informou em sua declaração de
ajuste anual, ela foi autuada por omitir do fisco tal valor e por diminuir seu patrimônio de forma
proposital.
A autoridade fiscal destaca que um documento marcante na investigação sobre a atuação da
contribuinte no esquema investigado foi o “Relatório de Análise de Material de Informática”,
compartilhado pela Polícia Federal. A partir desse documento foi possível constatar a existência do
Caixa 2 do núcleo familiar do Sr. Paulo Roberto Costa, relativo ao período de junho/2012 a
fevereiro/2014. Informa que várias diligências foram realizadas, tendo sido confirmada a exatidão
dos valores escriturados no citado Caixa 2.
Destaca também que o total movimentado em espécie até 27/11/2012 alcançou a cifra de
R$1.051.753,20, tendo o controle financeiro sido exercido pela contribuinte, que o realizou
efetivamente até 23/02/2014, conforme planilhas disponibilizadas à fiscalização.
A fiscalização assegura que o Sr. Paulo Roberto Costa criou um núcleo familiar, do qual a
contribuinte teve participação efetiva, com o objetivo de realizar lavagem dos recursos obtidos de
forma indevida, sonegar tributos e enriquecer ilicitamente.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
6
Detalha que em 21/06/2012 o Sr. Paulo Roberto Costa criou a empresa individual Costa Global
Consultoria Eireli, CNPJ 16.478.733/0001-76, e que, após alterações sucessivas, em 01/10/2013,
passou a ser Costa Global Consultoria e Participações Ltda, com a contribuinte integrando o seu
quadro societário, na proporção de 40% (quarenta por cento) de participação.
Ressalta que, com base na série de diligências realizadas, visando convalidar os valores
informados no “Relatório de Análise de Material de Informática” e na Planilha anexada ao Processo
5049557-14.2013.404.7000/PR, Evento 201, AP-INQPOL2, concluiu-se que a contribuinte atuava
ativamente na empresa Costa Global, controlando o seu fluxo financeiro e a sua parte
administrativa, ocupações estas também confirmadas no Termo de Acordo de Colaboração
Premiada.
Prossegue informando que além de ter apurado valores a título de salário recebidos
mensalmente pela contribuinte da Costa Global, no importe de R$17.000,00, nos meses de setembro
a dezembro de 2013, também constatou que a fiscalizada percebia recursos de Caixa 2, desde julho
de 2012, nos valores discriminados no quadro relativo à infração II acima descrita. Registra que,
indagada sobre tais recebimentos, ela respondera que tais recursos não possuíam natureza salarial
e, sim, referiam-se às retiradas próprias de sócios.
Informa que a contribuinte faz parte também do quadro societário da Sunset Global
Administração de Bens Ltda, empresa criada por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef que,
juntamente com a Quality Holding Investimentos e Participações S.A., de propriedade de Alberto
Youssef, e a Tino Real Participações Ltda, pertencente a Pedro Carlos Storti Vieira, compraram em
18/09/2013, quotas das empresas Ecoglobal Ambiental Comércio e Serviços Ltda e Ecoglobal
Overseas LLC, ambas com negociação milionária em contratos com a Petrobrás. Uma das condições
de aquisição das quotas da Ecoglobal era a celebração do contrato n. 2050.0082532.13.2, com a
Petrobrás, no valor de R$443.839.192,24, sendo certo que a avença foi efetivamente assinada em
julho de 2013. A aquisição pelas “investidoras” de 75% da Ecoglobal se deu por R$18.000.000,00, o
que evidencia a existência de fraude, objeto de apuração em investigação apartada.
Pontua que a contribuinte foi intimada a entregar a documentação comercial e fiscal da Sunset
Global Administração de Bens Ltda e que sua justificativa foi no sentido de que essa empresa não
tivera qualquer movimentação bancária, ou mesmo conta bancária, e nem iniciara suas atividades,
razão pela qual deixava de apresentar a documentação solicitada.
A fiscalização constatou, ainda, que a contribuinte também integra o quadro societário da Sunset
Global Investimentos e Participações de Bens Ltda, empresa de fachada criada por Paulo Roberto
Costa e Alberto Youssef, para os fins de lavagem de dinheiro e ocultação do patrimônio.
Registra que, conforme constatado nos sistemas internos da Receita Federal e demonstrado por
documentos apreendidos pela Polícia Federal, a Sunset Global Investimentos e Participações de Bens
Ltda, em 2013, adquiriu o imóvel denominado Casa Porto Belíssimo, lote 03, em Mangaratiba – RJ,
pelo valor de R$3.202.000,00, com informação de pagamento realizado naquele ano de
R$1.837.058,51(fls. 1.179/1.182). Identificou-se também que houve a aquisição de uma lancha por
essa mesma empresa, no valor de R$999.618,25 (fls. 1.182/1184).
Todo o controle financeiro/administrativo era executado pela contribuinte, o que demonstra que
a mesma tinha pleno conhecimento das irregularidades, participando ativamente na
operacionalização dos fatos descritos.
A contribuinte também era sócia (99%) da empresa Bachmann Representações Ltda – ME e a
fiscalização identificou duas operações suspeitas, no ano de 2012, a seguir descritas, com base na
documentação apreendida pela Polícia Federal:
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
7
2) Caixa feito em 2012
Guias de DARF PF (27,5% de imposto) => paguei 5 guias sobre R$20.000,00, e uma guia
sobre R$50.000,00. Totalizando R$150.000,00 de caixa feito para 2012.
Emiti 2 NF pela Bachmann sem receber o valor. A primeira foi em nome da Brasilinvest no
valor de R$49.984,02 (NF027) e a segunda em nome da Costa Global no valor de R$8.366,20
(NF028). Paguei imposto sobre as duas NF’s mas esse valor não entrou na minha conta.
Totalizando R$58.350,22
TOTAL CAIXA FEITO 2012 => R$208.350,22
Essas duas receitas constam da contabilidade da empresa e da DIPJ do ano calendário de 2012.
As respectivas notas fiscais constam do repositório do Ministério da Fazenda e da Secretaria
Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro.
A fiscalização diligenciou junto às empresas Brasilinvest e Costa Global para esclarecimentos e
comprovação da efetiva prestação de serviços pela Bachmann Representações Ltda.
A conclusão fiscal foi no sentido de que as operações registradas revelam que as receitas fictícias
reconhecidas pela empresa Bachmann Representações, com as emissões das notas fiscais 027 e 028,
serviram para lastrear a distribuição de lucros à contribuinte, em novembro de 2012, no valor de
R$30.000,00. O efeito tributário é a desconsideração da natureza de isento desse recebimento.
A fiscalização concluiu, à luz dos dados e documentos examinados, que a contribuinte “(...)
participou efetivamente do núcleo familiar criado por Paulo Roberto Costa, para lavagem de
dinheiro e sonegação fiscal de recursos desviados da Petrobrás, tendo participação passiva e
benefícios diretos no período de 2010 a 2011 e participação ativa e benefícios diretos no período
2012 a 2013”.
Da auditoria fiscal
De acordo com os dados extraídos dos sistemas de controle da Receita Federal, a autoridade
fiscal verificou que, para o período de 2010 a 2013, o patrimônio da contribuinte aumentou de
R$488.335,33 para R$2.580.892,10, evidenciando um crescimento de aproximadamente 428,51% e
os rendimentos isentos declarados, para o mesmo período, foram de R$67.500,00 para
R$810.000,00. Conforme análise da DIMOF, a movimentação financeira da contribuinte em 2010 foi
de R$40.310,00, em 2011 de R$241.598,66, em 2012 de R$192.137,98 e em 2013 de
R$1.386.797,58.
A contribuinte foi cientificada do início do procedimento fiscal em 01/09/2014 e intimada a
apresentar documentos e esclarecimentos sobre sua situação econômico-financeira nos anos-
calendário 2010 a 2013.
De posse dos documentos e esclarecimentos que lhe foram apresentados pela contribuinte,
assim como de toda a documentação compartilhada com a Polícia Federal e o Ministério Público
Federal, a fiscalização, a partir da análise realizada, chegou às conclusões a seguir transcritas:
Ano calendário 2010
Valor apurado de R$500.000,00 recebido em espécie a título de vantagens indevidas,
oriundos do esquema apurado na Operação Lava Jato. A contribuinte reconheceu o efetivo
recebimento e sua origem ilícita conforme termo de colaboração premiada firmado com a
Força Tarefa da Lava Jato e homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
Ano calendário 2011
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
8
Rendimentos recebidos de Márcio Lewkowicz, de natureza de pensão alimentícia, no
período em que estavam separados, conforme resposta apresentada à fiscalização para
justificar a origem e natureza de recursos creditados em sua conta corrente no 10003787, Ag:
3937, Banco Santander.
Ano calendário 2012
Rendimentos recebidos em espécie, através do Caixa 2, da empresa Costa Global
Consultoria, no período julho a dezembro, conforme apurado pela fiscalização quando da
convalidação das informações obtidas da planilha extraída do processo judicial no 5049557-
14.2013.404.7000/PR e da qual a contribuinte recebeu cópia. Rendimento recebido da
empresa Bachmann Representações através de simulação de receitas, com emissão das notas
fiscais no 027 e 028, para justificar retirada de lucros distribuídos no valor de R$30.000,00, em
30/11/2012.
Depósito bancário de origem não comprovada, no qual regularmente intimada a
contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse a origem e
natureza do valor de R$35.000,00, creditado em espécie em sua conta corrente no 072275,
Ag: 7499, Banco Itaú-Unibanco, em 20/04/2012.
Variação Patrimonial a Descoberto apurado pela fiscalização após elaboração do fluxo
financeiro mensal – 2012. A variação ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro, março e maio.
Ano calendário 2013
Rendimentos recebidos em espécie, através do Caixa 2, da empresa Costa Global
Consultoria, no período de julho a dezembro, conforme apurado pela fiscalização quando da
convalidação das informações obtidas da planilha extraída do processo judicial no 5049557-
14.2013.404.7000/PR e da qual a contribuinte recebeu cópia.
Rendimentos recebidos, em espécie, da empresa Costa Global Consultoria, a título de
lucros distribuídos, no valor de R$250.000,00. A fiscalização desclassificou a escrituração
contábil e fiscal da empresa, desconsiderando assim a tipificação de lucros isentos e não
tributáveis.
Depósito bancário de origem não comprovada, no qual regularmente intimada a
contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse a origem e
natureza do valor de R$24.480,00, creditado em espécie em sua conta corrente no 10003787,
Ag: 3937, Banco Santander, em 17/10/2013.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica a título de prestação de serviços sem vínculo
empregatício, nos valores de R$51.305,52 e R$34.203,68, nas datas de 22/05/2013 e
10/06/2013, respectivamente.
Multa regulamentar por falta de recolhimento de carnê leão nos meses janeiro, fevereiro,
março, abril e novembro, e insuficiência de recolhimento nos outros meses.
Variação Patrimonial a Descoberto apurado pela fiscalização após elaboração do fluxo
financeiro mensal – 2013. A variação ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro, março, junho,
agosto e outubro.
De acordo, ainda, com a autoridade fiscal, a multa qualificada de 150% foi aplicada em razão da
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
9
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como verificações e análises encontram-se
detalhadamente relatadas às fls. 1.123/1244.
Da Impugnação ao Lançamento
Cientificada do lançamento em 15/12/2016 (fl. 1263), a contribuinte apresentou, em 13/01/2017
(fl. 1.269), a impugnação de fls. 1269/1314, instruída com os documentos de fls. 1316/1399.
Das Preliminares
Depois de se identificar, fazer referência à tempestividade da impugnação e tecer um breve
relato sobre a delação premiada e os fatos apurados, a contribuinte, por intermédio de procurador
constituído, protesta preliminarmente pela nulidade da autuação, tendo em vista premissas
equivocadas da fiscalização e a decadência de parte do suposto crédito tributário, a seguir
pontuadas:
Do investimento em fundo de previdência privada (VGBL) e sua tributação.
Diz que foram ignorados dois fatores importantes ao tributar, em 2010, o valor de R$500.000,00.
O primeiro, o fato de que esse valor será devolvido à Justiça, tendo a contribuinte renunciado a
qualquer direito sobre ele. O segundo, é que o rendimento foi tributado corretamente no momento
em que houve o resgate. Logo, não há que se falar em tributação com base no artigo 142 do CTN,
uma vez que não houve auferimento de receita, com a devolução por completo de todos os valores
recebidos indevidamente.
As alegações que não espelham a realidade dos fatos.
Assevera que a informação de que a contribuinte gerenciava os recursos desviados pela
“empresa” (sic) não é verídica. Conforme Termo de Colaboração no 01, a gerência dos recursos
desviados dentro da “empresa” ficava a cargo de seu pai. Diz que meramente controlava a parte
fiscal das operações.
Adverte que o presente caso é semelhante a outro já analisado pelo CARF, no qual restou
consignado que “os cheques depositados e devolvidos não se prestam como indícios para presunção
de omissão de receitas”. Na mesma linha de raciocínio, valores recebidos e devolvidos espontânea e
integralmente à Receita Federal não deveriam caracterizar omissão de receitas.
Os valores recebidos no exterior e integralmente devolvidos.
Alega existir um contrassenso em relação à afirmação da fiscalização de que foi prejudicada
quanto às transações financeiras no exterior. Sustenta que todas as informações e dados foram
disponibilizados e/ou apreendidos pelo Ministério Público Federal e compartilhados com a Receita
Federal. Entende que ficou demonstrado que a contribuinte não tinha contas no exterior e adverte
que, em declaração prestada pelo Sr. Paulo Roberto da Costa, ele informa que a filha não tem
relação com a abertura das contas questionadas. Destaca que ele renunciou, em favor da União, por
meio do Termo de Acordo de Colaboração Premiada, a qualquer direito sobre valores mantidos em
contas bancárias e investimentos no exterior.
Da suposta omissão de rendimentos creditados em conta corrente, apontados pela fiscalização
como sendo sem origem.
Aponta que houve autuação dos valores de R$35.000,00 em 2012 e R$24.480,00 em 2013,
mesmo tendo sido explicado que o primeiro valor correspondeu a retiradas em 20/04/2012 da
pessoa jurídica BXCA Comercial Ltda e o segundo foi produto da venda de uma bolsa “Channel
Doublé Flap” da contribuinte.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
10
Afirma que a fiscalização não pode autuar apenas com base em indício de veracidade. A
jurisprudência administrativa e mesmo a judicial não aceitam presunção como forma de autuação.
Fraude e/ou sonegação não se presumem, mas dependem de provas a cargo do Fisco.
Omissão de valores recebidos de pessoas jurídicas.
No tocante ao valor de R$51.305,52, diz que se refere à comissão recebida pela empresa Flexiv
(Ergomobile Com. De Móveis Ltda), sem a emissão de nota fiscal. Afirma que tal valor, assim como o
montante de R$34.203,68, foram reconhecidos na Declaração de Imposto de Renda da contribuinte
e sofreu o efetivo recolhimento de imposto, conforme doc. 3.
Omissão de valores recebidos de pessoas físicas.
Quanto aos valores com natureza de pensão alimentícia, pondera que é importante verificar que
parte encontra-se fulminada pela decadência, uma vez que se refere a fatos geradores ocorridos
entre 31/03/2011 e 30/11/2011 e, ainda, que os referidos valores não se referem a uma pensão
propriamente dita, por não serem iguais nem contínuos, mas apenas depósitos consumidos
integralmente no pagamento de despesas com o filho da impugnante (alimentação, escola, etc), não
representando ingresso de receita.
Quanto à importância de R$20.000,00, salienta que, de acordo com os extratos (doc. 4), ela não
se refere a um depósito para despesas do filho, mas se trata de distribuição de dividendos da
empresa Bachmann, que é de titularidade da contribuinte.
Do lucro distribuído pela Costa Global Consultoria e Participações Ltda.
Afirma que a fiscalização, mesmo reconhecendo que a Costa Global registrou em sua
contabilidade o valor de R$250.000,00, agiu desprezando a escrituração contábil-fiscal e autuando a
pessoa física da contribuinte, no ano de 2013. Salienta que esse valor consta devidamente declarado
e integrou a base de cálculo para fins de pagamento de imposto de renda (doc. 5), o que não foi
observado pela fiscalização.
Aponta que, como se verifica das Notas Fiscais (doc. 5), a Bachmann Representações Ltda
prestou serviços a Brasilinvest Empreendimentos e Participações Ltda, com o devido recolhimento
dos impostos pela pessoa jurídica. O valor relacionado à referida prestação de serviço foi pago
diretamente ao Paulo Roberto Costa, sem transitar pelas contas da contribuinte. A Costa Global não
efetuou qualquer pagamento à contribuinte em 2012. A planilha citada no Termo de Verificação
Fiscal como sendo de autoria da contribuinte se referia apenas a uma estimativa de valores, os quais
não foram efetivamente pagos, o que foi verificado pela própria fiscalização, por meio dos extratos
bancários.
Ressalta que os demais valores não constam na relação de recursos depositados na conta da
contribuinte, conforme doc. 5. Há apenas uma transferência de R$17.000,00, em 14/10/2013, o que
reforça que a fiscalização baseou-se, quanto aos demais valores, em planilha que se referia a uma
estimativa de recebimentos. Aduz que, nesse sentido, cabe ao Fisco fazer a prova dos fatos que
alega, não podendo a autuação basear-se em meros indícios ou presunções.
Da decadência de parte dos supostos créditos tributários.
Destaca que o Auto de Infração inclui rendimentos recebidos em 2010, sem se atentar para o
prazo legal para a efetivação do lançamento. Diz que a intimação efetivada em 15/12/2016 já teria
ultrapassado o prazo de cinco anos contados a partir dos fatos geradores.
Tece considerações acerca do lançamento por homologação e, ao final, ressalta que no presente
caso deveria ser aplicada a previsão contida no § 4o do artigo 150 do CTN, uma vez que houve a
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
11
entrega efetiva de declarações pela contribuinte, com o respectivo pagamento de imposto, não
cabendo ser considerada, para fins de contagem do prazo, a regra prevista no artigo 173, inciso I, do
CTN.
Do Mérito
Da suposta variação patrimonial a descoberto
Argumenta que se todos os valores relacionados à variação patrimonial a descoberto foram
devolvidos ao Ministério Público Federal, não há que se falar em acréscimo patrimonial e, como
consequência, em fato gerador do imposto.
Diz que a própria fiscalização esclarece que existe uma presunção legal relativa à variação
patrimonial a descoberto, que não tem caráter absoluto de verdade, o que, por si só, já tira qualquer
validade da presente autuação, que para ser eficaz deve ser baseada em verdade material.
Adverte que a jurisprudência administrativa do CARF já consolidou que há necessidade de
demonstrar a evolução patrimonial por meio de uma tabulação mês a mês ao longo do ano
calendário, o que não fora observado na fundamentação do lançamento, como também não foi
considerado o saldo existente no ano anterior para o ano seguinte.
Transcreve trechos dos ensinamentos do jurista Hugo de Brito Machado, no sentido de que o
fato gerador do imposto de renda é a aquisição econômica ou jurídica de renda ou de proventos,
para salientar que não há renda, nem provento, sem que haja acréscimo patrimonial e, nessa
esteira, alegar que é evidente a ausência de acréscimo patrimonial, visto que houve a devolução de
todos os valores recebidos.
Reproduz excertos doutrinários para defender que valores recebidos e devolvidos são ingressos
que não acrescem ao patrimônio como elemento novo e positivo, não espelham a capacidade
contributiva da contribuinte e não são receitas.
Salienta que o presente caso se assemelha ao instituto da denúncia espontânea, uma vez que
todas as declarações de imposto de renda foram regularmente entregues e que a Receita somente
teve conhecimento do recebimento de valores e bens relacionados às vantagens indevidas porque o
pai da contribuinte espontaneamente informou os recebimentos e prontificou em devolver todo o
valor oriundo de tais vantagens.
Defende que ainda que os valores tivessem gerado rendimentos, a autuação deveria se limitar às
regras estabelecidas pelo instituto da denúncia espontânea, sem a incidência de multa moratória ou
punitiva.
Afirma que resta claro que não houve qualquer ingresso efetivo de receita, sendo forçoso
reconhecer a ausência de fato gerador de IRPF.
Aduz que a fiscalização afrontou o princípio da razoabilidade ao lavrar auto de infração e aplicar
multa com base em indícios de infração, tendo sido apresentadas as informações requisitadas e a
verdade dos fatos apontarem por conclusão diametralmente oposta.
Da inexistência de condições para a multa qualificada e seu evidente caráter confiscatório.
Sustenta que a multa aplicada de 150% (cento e cinquenta por cento) é evidentemente abusiva e
totalmente descabida, não havendo condições para sua aplicação, uma vez que é necessária a
vontade (dolo) de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador.
Diz não ser razoável tratar a prática de atos ilícitos cometidos pelo pai da contribuinte de forma
equiparada ao cometimento de fraude fiscal. Assevera que não houve qualquer tipo de fraude ou
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
12
falsificação de documentos para fins de inibir a tributação, uma vez que os valores apenas não foram
declarados ou o foram na declaração da pessoa jurídica.
Pondera que do montante de R$1.774.627,05 exigido, a quantia de R$895.260,28 se refere à
multa, o que denota seu caráter confiscatório e, não, meramente punitivo em decorrência de uma
suposta infração. Destaca que também foi incluída na exigência fiscal a multa isolada no importe de
R$5.500,41, o que caracteriza mais ainda o caráter confiscatório de ambas as multas.
Adverte que a multa deve ser reduzida a um patamar razoável, caso não se entenda pela
anulação do auto de infração e afirma que o STF já firmou que percentuais entre 20% e 30% são
considerados adequados à luz do princípio do não confisco.
Alega que a multa isolada aplicada deve ser cancelada, visto que foram recolhidos valores
relativos ao carnê leão até mesmo superiores aos valores efetivamente devidos, como se verifica
pelas cópias dos Darf’s anexados aos autos (doc. 6).
Da impossibilidade de tributação como sanção.
De acordo com o artigo 3o do CTN a sanção por ato ilícito não poderá ser enquadrada como
tributo, sob pena de assumir a roupagem de multa. Apenas multa é exigida em decorrência de ato
ilícito.
Ressalta que, à luz do princípio da legalidade tributária, não pode a norma tributária fixar como
geradora do tributo uma atividade ilícita. A hipótese de incidência não pode ser um ato ilícito.
Diz que como todos os valores recebidos foram integralmente devolvidos e, assim, a
possibilidade de cobrança de exação tributária sobre as consequências ou efeitos de atividade ilícita
não ocorreu.
Assevera que, se se permitir a tributação sobre as quantias devolvidas no âmbito da Operação
Lava Jato, estaremos diante de uma situação de tributo-sanção, porque o fundamento desse tributo
deixa de ser a capacidade contributiva do indivíduo.
Entende que o procedimento cabível e indicado em nosso ordenamento é de que os proveitos
oriundos de crimes devem ser confiscados, o que, de fato, o foram.
Ressalta que, além do confisco de todo o produto das infrações cometidas, houve ainda a multa
aplicada pelo Ministério Público Federal, conforme comprovado no trecho da Delação Premiada
apresentada.
Da cobrança em duplicidade – Valores tributados na pessoa jurídica e na pessoa física.
Alega que todos os valores que estão sendo tributados na pessoa da contribuinte já foram
tributados na pessoa jurídica Costa Global Consultoria Ltda.
Além dos tributos recolhidos pela Costa Global, ocorreram retenções nas notas fiscais, referentes
às supostas vantagens indevidas que foram objeto da Delação Premiada e consideradas pela
fiscalização como receitas da contribuinte.
Quanto às operações realizadas pela pessoa jurídica da contribuinte e a empresa Brasilinvest
Empreendimentos e Participações S/A, a defesa esclarece que, mesmo que o contrato social da
empresa seja de 21/06/2012, a aquisição do certificado digital da pessoa jurídica para emissão de
nota fiscal eletrônica foi em 25/09/2012. Desta forma, os valores pagos em 05/07/2012 e
08/08/2012 foram feitos na conta bancária da pessoa física do pai da contribuinte.
Esclarece ainda que, em 11/10/2012, foi emitida uma nota fiscal da Costa Global para a
Brasilinvest, mas ela foi cancelada a pedido da Brasilinvest e o seu respectivo pagamento foi
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
13
realizado em 19/10/2012 diretamente na conta bancária do pai da contribuinte, devendo ter sido
feita pela Brasilinvest a retenção na fonte. De toda forma, ainda que tenha havido o cancelamento
da Nota fiscal, fica demonstrado que a tributação é devida exclusivamente na pessoa jurídica.
Assim, por todos os argumentos expostos, resta demonstrado inequivocadamente que o auto de
infração deve ser anulado, considerando todos os vícios que possui e que foram demonstrados nesta
impugnação.
Do Pedido
Por todo o exposto, a contribuinte espera que seja acolhida a impugnação e seja determinado: (i)
o imediato cancelamento do auto de infração uma vez que restou configurado que: a) há nulidade
em razão da consideração de premissas equivocadas; b) não ocorreu enriquecimento ilícito e
consequentemente, omissão de receitas, uma vez que não houve acréscimo patrimonial; c) operou-
se a decadência de parte do suposto crédito tributário; d) a tributação não pode ser utilizada como
instrumento de sanção; e) pretende a fiscalização cobrar em duplicidade valores que foram
tributados por meio da pessoa jurídica; e (ii) ainda que se entenda, apenas a título de argumentação,
pela manutenção da cobrança, não seja aplicada a multa agravada por ausência de condições à
aplicação da mesma.”
Decisão da DRJ de fls. 1.403/1.434 julgou parcialmente procedente a impugnação
em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda, de ofício,
com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de cálculo o valor da renda
omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material, em detrimento dos aspectos
formais dos negócios e atos jurídicos praticados, restando evidente a possibilidade de o Auditor-
Fiscal desconsiderar atos e fatos aparentes e apurar o crédito tributário com base nos fatos
efetivamente ocorridos.
PROCESSO PENAL. PERDIMENTO DE BEM.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
14
A decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo de suposta atividade ilícita, em
decorrência de processo penal, não modifica o fato gerador do imposto de renda que ocorreu em
momento anterior e já havia se aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária
correspondente.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, a regra aplicável na contagem do prazo decadencial é
estabelecida pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se a contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
MULTA ISOLADA E MULTA QUALIFICADA. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de
Carnê-Leão, não se confundindo com a multa proporcional qualificada, aplicada sempre que
presentes os elementos que caracterizam, em tese, os crimes tipificados nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a existência de
determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao escritório dos procuradores.
RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Exclui-se da base de cálculo o valor comprovadamente não originário de pensão alimentícia.
Constatado erro de fato no cálculo do crédito tributário devido impõe-se a retificação do
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Às fls. 1.442/1.494 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos
em sua impugnação são repisados. Trata-se, fundamentalmente, das seguintes alegações:
i)
Tece considerações sobre a delação premiada realizada por seu pai no bojo
da operação Lava Jato;
ii)
esclarece os fatos;
iii)
alega nulidade do auto de infração em razão de premissas equivocadas;
iv)
quanto ao investimento em fundo de previdência privada – VGBL – discorre
sobre sua tributação;
v)
salienta que as alegações da autoridade fiscal não espelhariam a realidade
dos fatos;
vi)
quanto aos depósitos apontados pela fiscalização de origem não
comprovada argumenta se pautam em indícios, apenas;
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
15
vii)
que os valores recebidos no exterior foram integralmente devolvidos;
viii)
quanto à suposta omissão de rendimentos creditados em conta corrente
recebidos de pessoa jurídica, aduz que se trata de rendimentos que já
sofreram tributação;
ix)
no que tange à omissão de valores recebidos de pessoas físicas, parte estaria
decaído e que seriam valores relativos a gastos com o filho mas que não se
configura como uma pensão propriamente dita;
x)
do lucro distribuído pela Costa Global Consultoria e Participações, aduz que
os valores foram tributados;
xi)
discorre sobre a decadência parcial dos créditos tributários;
xii)
quanto ao mérito alega que todos os valores recebidos indevidamente
foram devolvidos ao MPF e questiona a forma como a omissão de
rendimentos foi apurada, salienta inexistir fato gerador do IR em razão da
devolução das quantias recebidas e que se faz necessário se observar o
princípio da razoabilidade;
xiii)
quanto à multa aplicada alega que possui evidente caráter confiscatório e
que o tributo não pode ser utilizado como sanção;
xiv)
salienta que há cobrança em duplicidade uma vez que existem valores que
foram tributados na pessoa jurídica e também na física.
Ao final, requer o cancelamento do AI.
Às fls. 1500/1509 foi protocolada petição em 23/07/2018 segundo a qual teria sido
proferida decisão na ação penal no 5054741-77.2015.4.04.7000 segundo a qual “entendeu-se por
vedar a utilização dos elementos informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente
autorizado por este Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração com o Ministério
Público no âmbito da assim denominada Operação Lava-jato, bem como contra empresas que
celebraram acordo de leniência.”
E ainda, que “no presente caso, o fisco utilizou-se de provas ilícitas para constituição
do crédito tributário, notadamente, do imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão
de receita tributável constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal
da Operação Lava Jato. O certo é que as provas ilícitas ou ilegítimas não devem ser admitidas sob
pena de nulidade.”
Por essas razões, requer “a nulidade do lançamento, a improcedência da autuação,
ou subsidiariamente a suspensão do processo administrativo em questão para que o mesmo
somente prossiga mediante autorização expressa do Juiz Federal responsável pela autorização
para utilização das informações que embasam a autuação fiscal.”
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
16
Já às fls. 1.512/1.515 foi apresentada a cópia de despacho/decisão judicial proferida
pela 13a Vara Federal de Curitiba nos autos de no 5054741-77.2015.4.01.7000/PR acima
mencionada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo Autuado. Referido
recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das alegações de ilegalidade.
Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a ofensa aos princípios da
razoabilidade e do não confisco.
Ocorre que, quanto a esses questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sônia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

III – DAS NULIDADES ARGUIDAS
Superado o conhecimento, passemos a analisar as alegações preliminares de
nulidade do lançamento.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
17
Da nulidade da autuação fiscal em razão da imprestabilidade das provas colhidas
no bojo da Operação Lava Jato
Como já salientado no relatório, em através de diversas manifestações nos autos, o
Autuado alega que as provas obtidas na operação Lava Jato seriam nulas e, portanto, não
poderiam ser consideradas no presente caso.
Ocorre que, para o deslinde do presente feito tal afirmação é irrelevante. Isso
porque, o que resta claro por meio da leitura do Termo de Constatação Fiscal de fls. 1.123/1.2444
é que os fatos que ensejaram a persecução penal são os mesmos fatos que ensejaram a
fiscalização tributária e, apesar do TVF mencionar que a fiscalização inicialmente se baseou em
tais FATOS, as conclusões obtidas na operação Lava Jato não são as únicas provas constantes nos
autos para que se firme o juízo de convicção do julgador. Explica-se.
A título exemplificativo, consta no TCF uma notícia veiculada no portal O Globo de
30/01/2016 sobre suposta divergência entre o Banco Bradesco e o sujeito passivo o que levou a
fiscalização a intimá-la para se apurar o caso, é ver fls. 1.130. A partir da explicação oferecida pela
contribuinte a autoridade fiscal questionou a origem dos recursos.
Além disso, o próprio Recurso Voluntário – fls. 1.448 – deixa claro que um dos
outros elementos de prova utilizados pela Receita Federal na condução do presente caso foram
informações prestadas por terceiros, que a defesa entende não terem sido comprovadas, o que
entretanto, não condiz com todo o acervo probatório dos autos.
Ademais, importante salientar que a esfera administrativa somente está vinculada à
decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela
comprovação de não o ter praticado. Quando as situações fáticas que deram ensejo à demanda
administrativa puderem ser comprovadas independentemente do desfecho do processo criminal
há absoluta independência entre as esferas fiscal e penal.
Aliás, o entendimento do STJ quanto ao assunto é no sentido de que somente a
absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não seria suficiente para afastar eventual
apuração da responsabilidade tributária, exatamente em razão da independência entre as
instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por
inexistência do fato por negativa de autoria, o que em momento algum aconteceu no caso em
apreço. É ver decisões do STJ nesse sentido e também deste e. Tribunal Administrativo:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIAS
DAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil
de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
18
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a absolvição por
atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade
tributária, em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando
se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de autoria.
Citem-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
11/12/2020; HC 524.396/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019.
3. "Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em relação à cível ou
administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional repercussão da absolvição da
esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é baseada na negativa da autoria ou na
inexistência do fato" (AgInt no REsp 1.328.837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe 25/2/2019).
4. Na espécie, diferentemente do alegado pelo recorrente, a Corte a quo firmou que a sentença penal
absolutória considerou atípica a conduta, afastando o crime de sonegação, e concluiu pela legalidade
da intimação, com base nos autos dos processos administrativos fiscais.
5. Inviável rever as referidas conclusões, no sentido das alegações recursais, sem o reexame do
suporte fático dos autos - providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.988/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
CARF
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 06/08/2007 ABSOLVIÇÃO CRIMINAL.
FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. A esfera administrativa
somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do
fato típico ou pela comprovação de não o ter praticado. Quando a absolvição decorre da falta de
provas, mantém-se a independência do processo administrativo.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Número da decisão: 3002-000.211
Processo: 11128.005534/2007-97
Assim, considerando a independência entre as esferas penal e administrativa, bem
como a existência de outras provas constantes nos autos – e ainda, estando às fls. 1.245/1.261
devidamente expostos os fundamentos legais do débito; bem como o fato de que no Relatório
Fiscal do Auto de Infração – fls. 1.123/1.2444, a autoridade fiscal ter descrito detalhadamente a
natureza e as características dos fatos que levaram à fiscalização, conclui-se que o crédito
tributário relativo a todas as imputações fiscais não padecem de qualquer vício de nulidade.
Por fim, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios, todos acostados aos autos, são suficientes
para que a plena ciência da exigência tributária que lhe está sendo imposta, não tendo sido, em
nenhum momento, demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
19
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.
Das demais alegações de nulidade tecidas pelo Recorrente
Inicialmente, ao discorrer sobre a delação premiada realizada por Paulo Roberto
Costa, pai da Recorrente, é alegado que o auto de infração ora vergastado teria nítido caráter
punitivo, o que não poderia ser admitido uma vez que seu genitor já foi devidamente punido na
esfera penal, se sujeitou ao pagamento de multa instituída pelo MPF e ainda, toda a sua família
devolveu integralmente os valores recebidos de forma indevida.
Ocorre que a alegação é absolutamente desprovida.
Isso porque o auto de infração decorreu de absoluta observância da lei aplicável ao
caso por parte da autoridade administrativa.
O lançamento fiscal é conceituado no Art. 142, CTN, a saber:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Ou seja, identificado pelo agente fiscal a ocorrência de situações descritas em lei
como ensejadora da cobrança de tributos ele é obrigado a realizar a constituição do crédito
tributário e, se não o faz, pode responder nas esferas cível, administrativa e até mesmo penal a
depender da existência, ou não, de elemento volitivo e tipificação legal.
Assim sendo, o lançamento é decorrência lógica da realidade dos fatos à previsão
legal, o que Hans Kelsen chamaria de subsunção do fato à moldura normativa, não havendo que
se falar em punitivismo ou qualquer tipo de perseguição.
É ainda alegada a nulidade em razão do auto de infração ter se balizado em
premissas que a defesa considera como equivocadas. Para tanto é dito que no TCF existem provas
e informações que não se coadunam com a realidade dos fatos, o que, por si só, seria suficiente
para se anular a autuação.
É dito que a fiscalização utiliza depoimentos de terceiros e uma tabela digital
supostamente encontrada nos pertences da Recorrente – sem qualquer prova material dos fatos –
para lavrar o auto de infração, o que seria arbitrário e autoritário e que o acórdão da DRJ teria sido
omisso ao não reconhecer que houve preterição do direito de defesa da Recorrente.
A alegação também não merece prosperar.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
20
Isso porque o TCF delimitou de forma detalhada todos os elementos de prova do
caso, fazendo o cotejo entre cada um deles e demonstrando como o esquema fraudulento foi
operado e ainda as vantagens obtidas pela Recorrente que ensejaram a autuação.
Abaixo trecho da decisão da DRJ quanto ao ponto das nulidades:
“Preliminarmente, cumpre observar que a contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento,
porém, sem especificar os reais motivos para tal pleito, uma vez que todas as alegações
apresentadas para esse fim se tratam de questões de mérito, que serão analisadas em tópico
específico mais adiante.
No entanto, a título de esclarecimento, deve-se observar que, em matéria de processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade, a não ser que os atos e os termos do processo
tenham sido lavrados por pessoa incompetente, em que tenha havido preterição do direito de
defesa (artigo 59 do Decreto no 70.235/72) ou que se vislumbre ilegitimidade passiva, hipóteses que
não ocorreram no presente caso.
Dessa forma, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.”
O que entendeu o julgador de piso é que todas as alegações feitas pelo sujeito
passivo em sua impugnação a título de nulidade, na realidade, se confundiam com as alegações de
mérito, o que é verdade. É ver que nesse tópico foi alegada a inexistência de fato gerador do IR em
razão da devolução integral dos valores pela Recorrente e sua família, que o auto de infração seria
punitivo – ponto já apreciado – que a autuação relativa a depósitos judiciais com base no art. 42
da Lei 9.430/1996 seria insuficiente pois apenas pautado em indícios e afins.
Por essas razões é que a decisão da DRJ foi sucinta ao analisar o ponto. Todavia,
para se evitar novas e futuras alegações de nulidade, importante tecermos algumas considerações
sobre o alegado cerceamento de defesa feito pelo contribuinte em seu recurso voluntário.
Como já exposto, é aduzido que o auto de infração teria se pautado em elementos
não comprovados, como depoimentos de terceiros e planilha que constava dentre os documentos
apreendidos da Recorrente.
É evidente que a autuação não se baseou nisso, basta leitura do Termo de
Constatação Fiscal e todas o conjunto probatório para se afastar a alegação. O principal ponto que
levou às imputações fiscais foi originado na delação premiada realizada pelo pai da Recorrente no
bojo da operação Lava Jato. Como já apontado, o que a autoridade fiscal fez foi, a partir desses
FATOS, investigar, por conta própria, a ocorrência de infrações tributárias, em razão da autonomia
das esferas cível e penal – que são absolutamente independentes, exceto no caso de comprovação
de inexistência de autoria e materialidade provada na esfera penal.
Ou seja, existem elementos robustos de prova acerca da ocorrência dos fatos
geradores que ensejaram a cobrança do Imposto de Renda.
Não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso pois o Recorrente
teve acesso a todas as imputações, documentos e alegações constantes nos autos, tanto é
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
21
verdade que a partir delas se manifestou de forma completa e tempestiva tendo rebatido cada
uma das imputações.
O fato de o contribuinte não concordar com o resultado do julgamento não é
elemento suficiente para se alegar nulidade, muito menos cerceamento de defesa, o que não
ocorreu no presente caso.
Todos os demais pontos alegados como nulidade, a saber:
 Do investimento em fundo de previdência privada – VGBL e sua tributação –
que já teria havido a tributação;
 Alegações que não espelham a realidade dos fatos – informação segundo a qual
a Recorrente tinha gerência dos recursos desviados da empresa;
 Os depósitos apontados pela Fiscalização como de origem não comprovada –
autuação realizada em indícios;
 Quanto aos valores recebidos no exterior – que eles teriam sido integralmente
devolvidos;
 Da suposta omissão de rendimentos creditados em conta corrente – que
explicou a origem dos recursos;
 Omissão de valores recebidos de pessoas jurídicas – valores foram declarados e
tributados;
 Omissão de valores recebidos de pessoas físicas – natureza de pensão
alimentícia – parte dos valores estariam abrangidos pela decadência – e o
restante não se referem a pensão propriamente dita, mas que foram
integralmente consumidos para o pagamento de despesas com o filho da
recorrente;
 Do lucro distribuído pela Costa Global Consultoria e Participações Ltda –
escrituração da empresa desconsiderada pela Fiscalização, bem como as notas
fiscais apresentadas;
De fato, a decisão da DRJ está absolutamente correta ao apontar que nenhum dos
tópicos acima trazidos são relativos a nulidade, mas ao mérito da demanda e, por essa razão,
foram apreciados em tal ponto pela decisão de piso.
Ante o exposto, importante deixar assentado, desde já, não ter havido nenhuma
irregularidade quando da atuação da autoridade fiscal, não havendo assim que se falar em
nulidade do auto de infração.
Rejeito, pois, todas as alegações de nulidade.

III – DA DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
22
Quanto a esse ponto, ele foi analisado de forma pormenorizada pela decisão da
DRJ. Assim, com fundamento no Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 2023) e no Art. 50 da Lei 9.784/1999, mantenho o entendimento por
seus próprios fundamentos.

IV – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de valores omitidos pelo sujeito passivo
relativo a recebimento de diversas quantias obtidas indevidamente a partir de esquema
fraudulento operacionalizado na Lava Jato.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no Art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
O único ponto do qual divirjo diz respeito ao percentual ao percentual de
qualificação da multa de ofício.
Isso porque cabe ajuste no valor da multa qualificada, pois, nos termos do art. 44 da
Lei no. 9.430/96, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do
sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Assim, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, com
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, reduzindo o percentual da multa de ofício para
100%.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto as alegações
de ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e de decadência, e no
mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual
de 100%, em razão da alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720486/2016-66
23
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1538
DF CARF MF
Original